Tribunal: STJ
Processo: 5377844-77.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880217 - GO (2025/0084239-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS LOURDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO - DF024524
GIOVANNA BEATRIZ VIEIRA MENDES SOUSA - DF075518
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA. ÓBICE
SÚMULA N. 182/STJ.
DA
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
DIALETICIDADE.
III, DO
PRECEDENTES.
ART. 932,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do STJ, “é inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar, de forma específica e concreta, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
3. A impugnação genérica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem
demonstrar de maneira efetiva como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem revolvimento do acervo fático-
probatório, configura desobediência ao princípio da dialeticidade, previsto no
III, do
art. 932,
CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d14e077-bf71-420c-8a21-4a6d02ab93d2

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d14e077-bf71-420c-8a21-4a6d02ab93d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880217 - GO (2025/0084239-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS LOURDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO - DF024524
GIOVANNA BEATRIZ VIEIRA MENDES SOUSA - DF075518
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do STJ, “é inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
2. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar, de forma específica e concreta, a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
3. A impugnação genérica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem
demonstrar de maneira efetiva como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem revolvimento do acervo fático-
probatório, configura desobediência ao princípio da dialeticidade, previsto no
art. 932, III, do CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS LOURDES
OLIVEIRA contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 318-320).
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, não havendo, portanto, motivo para a incidência da Súmula n. 182
do STJ (fls. 325-336).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 343-351).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51415430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: 1339f858-b115-4a30-a2f2-b8cdadfabb9b

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
Documento eletrônico VDA51415430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: 1339f858-b115-4a30-a2f2-b8cdadfabb9b

(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:42
Código de Controle do Documento: 1339f858-b115-4a30-a2f2-b8cdadfabb9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.217 / GO
Número Registro: 2025/0084239-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
537784477 53778447720238090051
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS LOURDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO - DF024524
GIOVANNA BEATRIZ VIEIRA MENDES SOUSA - DF075518
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS LOURDES OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO - DF024524
GIOVANNA BEATRIZ VIEIRA MENDES SOUSA - DF075518
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
Documento eletrônico VDA51652577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:39
Código de Controle do Documento: 3aeb5f30-ede7-4673-8479-214b0530ea6f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:39
Código de Controle do Documento: 3aeb5f30-ede7-4673-8479-214b0530ea6f